Tribunal: STF
Processo: RE 1349616
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PRECATÓRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA PARA INCLUSÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES.



    Entendimento consolidado da Terceira Seção desta Corte Regional no sentido de que são devidos os juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração da conta e a da inscrição do precatório ou da requisição de pequeno valor no orçamento, excluída sua incidência apenas entre a data da expedição e a do efetivo pagamento (na esteira de precedente do STF - RE 591.085/MS).



    Quanto ao índice de correção monetária, até a requisição do pagamento deverá ser utilizado o critério definido na sentença. Sendo omisso o índice oficial, aplica-se o IPCA-E. No iter constitucional (entre a requisição e o pagamento no prazo da Constituição Federal), igualmente o IPCA-E, razão pela qual poderão sobrevir eventuais diferenças a título de correção monetária dos precatórios pagos, lembrando que a atualização em si já é procedimento adotado em todas as requisições pagas.



    Considerando a exigência do §1º do mesmo dispositivo constitucional (art. 100) e das Leis de Diretrizes Orçamentárias (como, por exemplo, o art. 26 da Lei n.° 11.768/2008), de trânsito em julgado da decisão exequenda para expedição do requisitório, justifica-se o bloqueio dos valores controversos até que sobre esta questão não caiba mais recurso (TRF4, EINF n° 2009.72.99.002478-5, Terceira Seção, Relator Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 17/05/2010; TRF4 AG n° 2009.04.00.031023-5, Quinta Turma, Relator Des. Federal Fernando Quadros da Silva, D.E. 01/12/2009)”.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.



    O recorrente alega violação do art. 100, § 12°, da Constituição Federal, haja vista que esse dispositivo “determinou não só a atualização dos valores dos requisitórios mediante a utilização dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, mas também, para fins de compensação da mora, a incidência de juros simples, no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, até a data do efetivo pagamento do requisitório”.



    Decido.



    A Corte de origem concluiu que “não são devidos juros de mora apenas no período de tramitação do precatório, que tem início em 1º de julho de cada ano, com término no final do exercício seguinte, ou, no caso de RPV, nos sessenta dias de que dispõe o INSS para efetuar o depósito”.



    Esse entendimento está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema 1.037 da repercussão geral onde foi fixada a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça”. 



    O acórdão do julgamento do RE nº 1.169.289/SC, feito paradigma do referido tema de repercussão geral, está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”(Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/20)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator 



    Documento assinado digitalmente